Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARROMBAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de absolvição se a sentença condenatória está amparada por farto conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima e das testemunhas policiais que realizaram o flagrante.
2. A qualificadora de rompimento de obstáculo restou demonstrada pelas declarações da vítima e pelos laudos periciais acostados nos autos.
3. Presentes duas qualificadoras no crime de furto, permite-se a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável, para exasperar a pena-base, permanecendo a outra para qualificar o delito.
4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Recursos conhecidos e não providos.